Tribunal: TJPA
Processo: 0807699-24.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807699-24.2020.8.14.0040

APELANTE: ISAC BARROS DE SOUSA, PAULO MARCELO DE SOUSA BARROZO, MARCOS ANDRE LEITE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. LICITUDE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação criminal interpostos em face de sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de expressiva quantidade de ecstasy oriunda de encomenda postal, bem como da comprovação de atuação conjunta na comercialização de entorpecentes em eventos festivos, com imposição de penas de reclusão e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas em razão de alegada ilicitude decorrente de denúncia anônima; (ii) estabelecer se estão comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico e associação para o tráfico; (iii) determinar se é cabível a revisão da dosimetria da pena, com aplicação do tráfico privilegiado e afastamento de causas de aumento; (iv) verificar a possibilidade de exclusão da pena de multa e concessão de benefícios em razão de hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia anônima, quando corroborada por diligências preliminares de verificação e outros elementos informativos, legitima a atuação estatal e não enseja nulidade das provas, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A materialidade delitiva resta comprovada por laudo toxicológico definitivo que atesta a apreensão de substância entorpecente, enquanto a autoria se evidencia pelos depoimentos harmônicos dos agentes policiais e pelos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares dos acusados.

5.

O conjunto probatório demonstra atuação conjunta, estável e permanente dos apelantes, com divisão de tarefas e organização de eventos destinados à comercialização de drogas, configurando o delito de associação para o tráfico.

6.

A quantidade e a natureza da droga apreendida, consistente em ecstasy destinado a expressivo número de consumidores, justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

7.

A existência de vínculo associativo e dedicação à atividade criminosa afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

8.
A
comprovação do fluxo interestadual da droga, adquirida em outro Estado e remetida por via postal, autoriza a incidência da majorante do art. 40, V da Lei nº 11.343/2006.

9.

A pena de multa constitui consectário legal da condenação e não pode ser afastada sob o argumento de hipossuficiência financeira, cuja eventual análise compete ao juízo da execução penal.

10.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, cabendo ao juízo da execução a verificação de eventual impossibilidade de adimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A denúncia anônima, quando precedida de diligências investigativas idôneas, não invalida as provas obtidas. 2. A atuação conjunta, estável e com divisão de tarefas caracteriza o crime de associação para o tráfico. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base. 4. A dedicação à atividade criminosa e o vínculo associativo afastam o tráfico privilegiado. 5. O envio interestadual de entorpecentes configura a majorante do art. 40, V da Lei de Drogas. 6. A pena de multa é consectário legal da condenação e não pode ser afastada por alegada hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 35, 40, V e 42; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 153.904/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 05.12.2023, DJe 14.12.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0002301-61.2017.8.14.1875, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 31.03.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0803243-04.2023.8.14.0015, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargado(a)
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recursos de
Apelação Criminal
, interpostos em favor de Paulo Marcelo de Sousa Barrozo, Isac Barros de Sousa e Marcos Andre Leite da Silva, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

A exordial relata que a Polícia Federal, por meio de denúncia anônima recebida em 09.12.2020, tomou conhecimento de que Isac Barros de Sousa figuraria como destinatário de encomenda suspeita, oriunda de Curitiba/PR, razão pela qual foram iniciadas diligências investigativas no município de Parauapebas/PA.

No curso da apuração, em 11.12.2020, o referido investigado compareceu à agência dos Correios, acompanhado de Paulo Marcelo de Sousa Barrozo, ocasião em que, sob monitoramento policial, procedeu-se a abordagem e a abertura do objeto postal por ele retirado, sendo encontrados 200 comprimidos da substância entorpecente conhecida como ecstasy.

Narra que, a partir das informações prestadas no momento da abordagem, constatou-se que Marcos Andre Leite da Silva aguardava nas imediações do local, sendo igualmente instado, o que resultou na condução dos três envolvidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Registra, ainda, que a análise dos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares dos investigados revelou a existência de vínculo associativo entre eles, bem como diálogos indicativos de comercialização de drogas, especialmente ecstasy, conforme registrado em informação de polícia judiciária constante dos autos (ID 9195921).

O Juízo proferiu sentença para condenar Paulo Marcelo de Sousa Barrozo e Isac Barros de Sousa à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa e Marcos Andre Leite da Silva a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.333 (mil trezentos e trinta e três) dias-multa, todos pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/06 (ID 9196350).

Em razões recursais, Paulo Marcelo de Sousa Barrozo e Isac Barros de Sousa requerem, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas produzidas, ao argumento de que foram obtidas por meios ilícitos. No mérito, pugnam pela reforma da sentença para absolvê-los da imputação relativa ao delito de associação para o tráfico de drogas.

Subsidiariamente, pleiteiam o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, para ambos os crimes e, quanto ao crime de tráfico de drogas, postulam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, bem como a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, V do referido diploma legal, aos dois delitos.

Pleiteiam, ainda, a fixação de regime inicial menos gravoso que o fechado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e isenção da pena de multa ou, subsidiariamente, sua fixação no mínimo legal (ID 9196375).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença proferida (ID
9196386
).

Marcos André Leite da Silva, em razões recursais, postula o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de não possuir condições de arcar com as custas processuais e sua absolvição quanto aos delitos pelos quais foi condenado, diante da ausência de elementos aptos a comprovar sua participação nos crimes, ou, subsidiariamente, pelo afastamento do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (ID 9196379).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso (ID
16161104
).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos (ID 24842755).
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO.

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

A irresignação recursal cinge-se à insurgência dos apelantes quanto à condenação imposta, notadamente no que tange à alegada nulidade das provas produzidas, sob o argumento de ilicitude na sua obtenção, bem como à ausência de elementos suficientes à comprovação da autoria delitiva e dosimetria de pena.

2. Razões recursais de Paulo Marcelo de Sousa Barrozo e Isac Barros de Sousa.

2.1. Preliminar: nulidade de provas.

Os apelantes insurgem-se contra a validade das provas produzidas, ao argumento de que teriam sido obtidas por meios ilícitos, pugnando pela sua nulidade e pela desconsideração dos elementos delas decorrentes.

A preliminar não merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que a atuação policial teve início a partir de denúncia anônima, a qual foi formalizada por meio da Certidão de Ocorrência n. 995/2020, circunstância que ensejou a adoção de diligências preliminares voltadas à verificação da verossimilhança das informações recebidas.

A Informação Policial n. 0570/2020 oriunda da Polícia Federal, igualmente demonstra que, após o recebimento da denúncia, foram adotadas providências investigativas destinadas à confirmação dos fatos, inclusive com identificação do destinatário, previsão de chegada da encomenda e acompanhamento da sua retirada na agência dos Correios (ID 9195888).

Consta, ainda, dos autos, o registro da encomenda vinculada ao apelante, bem como a posterior autorização judicial para quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, medida que possibilitou a identificação de elementos indicativos de comercialização de entorpecentes, reforçando a higidez da persecução penal (IDs 9195888 e 9195903).

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a denúncia anônima, quando acompanhada de diligências prévias de averiguação e corroborada por outros elementos informativos, revela-se apta a legitimar a atuação policial, não havendo falar em ilicitude da prova:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PECULATO MILITAR, TORTURA E EXTORSÃO. NULIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO SUBMETIDA À INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. RECURSO PROVIDO. 1.
Conforme posto no paradigma HC n. 496 .100/SP, de minha relatoria, investigações iniciadas por delação anônima são admissíveis, desde que a narrativa apócrifa se revista de credibilidade e, em diligências prévias, sejam coletados elementos de informação que atestem sua verossimilhança. Precedentes. 2. Diante de mera comunicação apócrifa, não é possível instaurar-se inquérito policial para se averiguar sua veracidade. O que a denúncia anônima possibilita é a averiguação prévia e simples do que fora noticiado anonimamente e, havendo elementos informativos idôneos o suficiente, viável é a instauração de inquérito e, conforme o caso, a tomada de medidas cautelares, como, por exemplo, a quebra de sigilo telefônico, para melhor elucidação dos fatos. [...]
(STJ - RHC: 153904 PB 2021/0294721-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023). (grifos)

Diante dos elementos consubstanciados no feito, não se verifica qualquer ilicitude na obtenção das provas, as quais foram colhidas em estrita observância às garantias constitucionais e legais, precedidas de diligências investigativas idôneas e devidamente corroboradas por outros elementos probatórios.

Preliminar rejeitada.

2.2. Absolvição da imputação relativa ao delito de associação para o tráfico de drogas.

Alegam os apelantes a ausência de fundamentação idônea a ensejar a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas.

A sentença, ao tipificar o delito de associação para o tráfico de drogas em relação aos apelantes, assim fundamentou (ID

9196350):

“[...] Quanto à autoria, não há dúvidas de que a prática do tipo penal do Art. 35 da Lei 11.343/06, deve ser imputada aos acusados ISAC BARROS DE SOUSA, PAULO MARCELO DE SOUSA BARROZO e MARCOS ANDRÉ LEITE DA SILVA.
Depreende-se da análise dos autos que os acusados atuavam de forma conjunta na prática do crime de Tráfico de Drogas, sendo importante destacar que não se tratava de uma união esporádica
. Embora os acusados tenham defendido que a festa “After Rural” se tratava de um evento beneficente, com destinação dos valores à instituições de caridade, o cartaz da festa, juntado aos autos, não indica qualquer informação acerca de tal finalidade assistencial. Ademais
, restou demonstrado o envolvimento dos acusados em outras festas, e que estes se utilizavam da promoção de eventos para vender as substâncias entorpecentes na cidade, principalmente os alucinógenas como as apreendidas nos autos. A venda dos entorpecentes era recorrente, sendo possível verificar nos autos diversas mensagens em que havia a negociação das drogas. Em juízo foram ouvidos os policiais federais que foram uníssonos ao apontar os acusados como autores da prática capitulada nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, conforme já fora vastamente narrado nos tópicos acima.
Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática dos crimes tipificados nos Artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, tudo mediante as provas dos autos. [...]’. (grifos)

Em análise ao acervo probatório coligido ao processo, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio de Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a apreensão de 52 (cinquenta e dois) comprimidos, com massa líquida total de 20,53g (vinte gramas e cinquenta e três centigramas); 123 (cento e vinte e três) comprimidos de cor cinza, com massa líquida total de 43,01g (quarenta e três gramas e um centigrama); e 24 (vinte e quatro) comprimidos de cor verde, com massa líquida total de 10,77g (dez gramas e setenta e sete centigramas), todos contendo a substância MDA (tenanfetamina), a qual se encontra relacionada na atualização vigente do Anexo I da Portaria n. 344 da ANVISA, sendo capaz de causar dependência física ou psíquica (ID 9196064).

A autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas e associação, por sua vez, evidencia-se pelos relatos das testemunhas de acusação, agentes federais que participaram das diligências, os quais, tanto em sede policial quanto em Juízo, foram firmes e coerentes em suas declarações.

Flavio da Silva de Siqueira Leite relatou que:

“narrou em juízo que a equipe recebeu uma denúncia anônima, dando notícias da pessoa de Isac; que iniciaram diligencias para identificar Isac, que por ser servidor do Município de Parauapebas, não foi difícil sua identificação; que após a confirmação da pessoa,
foram feitas mais diligências no período informado que Isac recebeu uma encomenda via correios; que no momento da abordagem foi solicitado que Isac abrisse o pacote, que quando Isac abriu o pacote foi verificado que se tratava da substância entorpecentes denominado Ecstasy
;
que a denúncia anônima informou que Isac e seus amigos promoviam festas na cidade e que nesses eventos havia comercialização de entorpecentes; que tinha um evento marcado próximo

a data da prisão dos acusados
; que durante as investigações foi confirmado que a droga foi remetida de Curitiba/PR; que a diligência foi no sentido de localizar e permanecer na vigilância de Isac;
que no momento em que se deslocaram para a agência dos correios, os acusados estavam em dois carros, um gol branco e um polo prata; que já na agência dos correios, os acusados aparecem a pé, Isac, o seu primo e a outra pessoa que era o condutor do veículo Gol Branco
; que no dia tinha um 4º individuo, mas que esse conseguiu empreender fuga ao perceber que se tratava da polícia;
que quando Isac foi indagado do que estava recebendo ele disse que se tratava de capa de celular, no entanto, no momento que o pacote foi aberto verificou-se que se tratava de substância entorpecente; que quem abriu a encomenda foi o acusado Isac, na presença da equipe policial; que a abordagem só foi feita após Isac receber a encomenda
, que não se recorda de ter mais de um destinatário na caixa, além de Isac;
que na denúncia anônima, a pessoa de Isac foi citada como uma das pessoas que faziam a promoção de eventos e que durante as investigações ficou claro que os acusados atuavam juntamente com Isac na promoção de eventos e venda de substância entorpecente
; que não se recorda se foi apreendida outra substância entorpecente no bolso do acusado Marcos André; que após essa prisão em flagrante, foram identificados mais 10 envolvidos, muitas buscas e apreensões e outras prisões, motivo pelo qual, não se recorda detalhadamente se houve busca e apreensão na casa de Marcos André; que não sabe o que foi encontrado especificamente no celular sobre o acusado Marcos André, lembrando apenas que foi constatado que Marcos estava agindo junto com o acusado Isac na venda de entorpecentes.” (depoimento extraído da sentença condenatória constante do ID 9196350). (grifos)

Geraldo Sergio Silva de Almeida:

“narrou em juízo que o fato ocorreu em dezembro e que não lembra de todos os detalhes, mas recorda que na denúncia anônima foi informado que Isac promovia festas, costumeiramente, onde eram vendidas drogas sintéticas; que em razão da denúncia anônima, se dirigiram até a agencia dos correios e ficaram aguardando Isac ir buscar a encomenda;

que quando Isac recebeu a encomenda os policiais se aproximaram e perguntaram do que se tratava, que Isac entrou em contradição e os policiais solicitaram que o pacote fosse aberto; que os policiais verificaram que dentro da encomenda haviam comprimidos de ecstasy e que em razão das informações coletadas houve deflagração de mais duas operações; que os outros dois acusados tinham total conhecimento do que Isac iria receber via correios; que havia um vínculo entre os acusados, que revendiam o material entorpecente nas festas realizadas, que a festa iria ser realizada no sábado, um dia após a prisão; que os três chegaram juntos à agencia, que dois foram presos dentro e um foi preso do lado de fora
; que havia uma equipe do lado de fora, monitorando quem estava fora; que no momento da abordagem o terceiro tentou se evadir, momento em que a equipe de fora efetuou a prisão; que no momento da abordagem houve um certo incomodo por parte dos acusados, tentando resistir a prisão, alteração de voz; que para a abertura da encomenda não houve resistência; que não se recorda da data das perícias; que não se recorda se na denúncia foi informado mais de um nome; que em razão do andamento das diligências a polícia descobriu que haviam outras pessoas envolvidas; que só Isac estava como destinatário do pacote; que não recorda se os acusados saíram da agência dos correios algemados; que não recorda se tinha uma quarta pessoa; que a equipe de fora havia informado ao depoente que tinha chegado uma terceira pessoa junto com os acusados e que a equipe de fora efetuou a abordagem desse acusado; que foram feitas diversas buscas e apreensão, foram muitos alvos, motivo pelo qual o depoente não recorda se houve busca e apreensão na casa do acusado Marcos; que não foi encontrada droga com Marcos André; que Marcos André foi preso em flagrante e que se recorda que foram verificadas diversas provas vinculando-o à prática criminosa. (depoimento extraído da sentença condenatória constante do ID 9196350). (grifos)

Os demais depoimentos de agentes policiais, foram prestados em idêntico sentido, revelando consonância probatória e reforçando a coerência do conjunto fático delineado nos autos.

As testemunhas de defesa limitaram-se a discorrer acerca das condições pessoais dos apelantes.

Em interrogatório, os apelantes negaram a prática dos fatos que lhes foram imputados.

Conforme bem delineado na sentença, os relatos são detalhados e convergentes, descrevendo a dinâmica dos fatos, desde o monitoramento prévio até a abordagem dos apelantes no momento da retirada da encomenda contendo substâncias entorpecentes, circunstância que evidencia a prática delitiva em situação de flagrância.

Em favor da caracterização dos delitos, a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos apelantes, devidamente autorizada por decisão judicial fundamentada na presença de indícios razoáveis de autoria e na imprescindibilidade da medida, a qual revelou elementos concretos de atuação coordenada entre os apelantes, voltada à prática de tráfico de entorpecentes.

Transcrevo excerto da análise de dados telefônicos e telemáticos constantes em aparelhos telefônicos apreendidos (ID

9195903):

“
Durante desenvolvimento da exploração de dados é possível identificar que os indivíduos relacionados atuam de forma conjunta, pois ambos mantém relação de troca de informações acerca da compra e venda de entorpecentes encomendados via agência dos correios, como proceder com a escolha do material entorpecente a ser comercializado bem como integração na administração e divisão de tarefas na organização dos eventos em que o referido material é revendido
.”

“As imagens acima relacionadas apresentam local escolhido para ser realizado o evento divulgado como "After Rural" que iria ocorrer dia 19/12/2020; que,
na figura 12 se depreende uma conversa analisada do celular apreendido com a pessoa de PAULO BARROZO, primo de ISAC BARROS, tratando sobre os entorpecentes denominados pelo caractere "@"; que, os mesmos tratam do tipo de droga que fora adquirido e que receberam via correios
.”

Nesse contexto, o conjunto probatório revela-se robusto e harmônico, evidenciando não apenas a prática do delito de tráfico de drogas, mas também a existência de vínculo entre os apelantes voltado à consecução da atividade ilícita, caracterizando o crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

2.3. Dosimetria de pena.

No tocante à dosimetria da pena, os apelantes pugnam pela fixação da pena-base no mínimo legal e devida aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo, bem como o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, V do mesmo diploma legal.

Por fim, postulam a redução da pena definitiva, com a consequente fixação de regime inicial mais brando, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e isenção da pena de multa ou sua fixação no mínimo legal.

Na individualização da pena quanto ao crime de tráfico de drogas, o magistrado valorou desfavoravelmente as consequências do crime e, em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, atinente a quantidade e a natureza da droga apreendida, fixou pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

De fato, a apreensão de expressiva quantidade de ecstasy, substância sintética de elevado potencial lesivo, destinada à comercialização em festas do tipo “rave”, para expressivo número de consumidores, evidencia maior gravidade concreta da conduta, autorizando a exasperação da pena-base com fundamento nos vetores preponderantes previstos na Lei de Drogas, motivo pelo qual deve ser mantida a reprimenda fixada.

Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes. Na terceira fase, o magistrado deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, ao fundamento de que restou demonstrado que os apelantes integram associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas.

A incidência do chamado tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre os quais a não dedicação a atividades criminosas e a inexistência de vínculo com organização criminosa. No caso dos autos, como já apurado, os elementos probatórios evidenciam a atuação conjunta e estável entre os apelantes e com outros indivíduos, divisão de tarefas e atuação voltada à mercancia de entorpecentes, circunstâncias que evidenciam a dedicação à atividade criminosa e a integração em associação voltada ao tráfico.

Assim, demonstrada a estrutura associativa para a prática reiterada do tráfico de drogas, inviável a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, devendo ser mantido o afastamento do benefício, nos termos da sentença.

Outrossim, restou evidenciada a causa de aumento prevista no art. 40, V da Lei nº 11.343/06, em razão da caracterização do tráfico interestadual.

Igualmente, os subsídios probatórios colhidos, revelam que os entorpecentes foram adquiridos de fornecedores situados em outro Estado e posteriormente remetidos aos apelantes, inclusive por meio de encomendas postais, para posterior distribuição e comercialização na comarca de atuação, o que demonstra, de forma concreta, a existência de fluxo interestadual da droga, sendo pertinente a incidência da majorante prevista no art. 40, V da Lei de Drogas.

Mantida, de tal modo, a reprimenda fixada em 8 (oito) anos de reclusão e multa no valor de 800 (oitocentos) dias-multa.

No que concerne ao crime de associação para o tráfico, o magistrado fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, a qual se mostra adequada às circunstâncias do caso concreto em que se verifica que a prática delitiva não se deu de forma isolada, mas inserida em contexto de atuação conjunta e estruturada, voltada à difusão de entorpecentes, com a participação de múltiplos agentes, divisão de tarefas e estabilidade nas condutas, além do expressivo montante de droga apreendida, destinada à distribuição entre diversos consumidores em eventos organizados, evidenciando-se elevada aptidão de disseminação da substancia com relevantes repercussões nocivas à coletividade.

Nesse cenário, a reprimenda imposta revela-se proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, sendo mantida de forma definitiva, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas de diminuição ou aumento de pena.

Pelo somatório das penas, a sanção penal mantém-se fixada em 12 (doze) anos de reclusão e 1.600 (mil e seiscentos) dias-multa, não havendo reparos a serem feitos.

Mantida a pena, não há que se falar em substituição por penas restritivas de direitos, tampouco em alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Quanto ao pedido de exclusão da pena de dias-multa, revela-se inviável, por se tratar de consectário lógico da pena privativa de liberdade, de modo que a alegada hipossuficiência financeira não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da sanção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. PENA DE MULTA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Quanto ao pedido de isenção da pena de multa, destacou-se que a insuficiência financeira não é motivo para a isenção, pois a multa integra o preceito secundário do tipo penal.
Em relação às custas processuais, foi mencionado que o pagamento é um efeito da condenação, conforme o art. 804 do Código de Processo Penal. Contudo, a possibilidade de isenção ou sobrestamento das custas e da multa em razão da miserabilidade jurídica deve ser apreciada pelo Juízo da Execução. IV. Dispositivo e tese. Ante o exposto, o Tribunal conheceu do recurso de apelação, mas negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00023016120178141875 26071064, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 31/03/2025, 3ª Turma de Direito Penal). (grifos)

Ademais, verifica-se que a pena de multa foi fixada próxima ao mínimo legal para os delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico, em consonância com a análise das circunstâncias judiciais, não havendo falar em reforma.

3. Razões recursais de Marcos André Leite da Silva.

O apelante pugna por sua absolvição quanto aos delitos de tráfico e associação para o tráfico.

Diante do conjunto probatório, o apelante Marcos André, em conjunto com os dois corréus, organizava festas “raves”, nas quais eram comercializadas drogas, além de que, pelas trocas de mensagens constantes das informações oriundas da quebra de sigilo telemático, resta evidenciada a atuação coordenada e estável entre os envolvidos.

Com efeito, os dados extraídos dos aparelhos celulares demonstram que os réus mantinham comunicação frequente acerca da aquisição, logística e revenda de entorpecentes, inclusive com divisão de tarefas e planejamento de eventos específicos para a difusão das substâncias ilícitas, sendo o apelante diretamente vinculado à organização desses eventos e ao grupo responsável pela mercancia, inclusive preso em flagrante na companhia dos outros dois apelantes no momento da retirada de expressiva quantidade de ecstasy destinada à revenda, circunstâncias que afastam a hipótese de atuação eventual ou isolada e confirmam o liame estável e permanente caracterizador da associação para o tráfico (ID 9195903 e 9195903).

Nesse contexto, resta patente sua conduta tipificada tanto no delito de tráfico de drogas quanto no de associação para o tráfico, mostrando-se inviável a tese de absolvição.

No que tange ao pedido de isenção de custas processuais ao argumento de que é hipossuficiente financeiramente, é cediço que a condenação ao pagamento das custas decorre de imposição legal, constituindo efeito natural da sentença penal condenatória, conforme preceitua o art. 804 do Código de Processo Penal, que segue transcrito: “A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

A aferição da efetiva incapacidade financeira do condenado e eventual suspensão da exigibilidade devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal, órgão competente para analisar a situação econômica do sentenciado, no momento oportuno.

Sobre o tema, transcreve-se recente julgado:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. PENA DE MULTA E JUSTIÇA GRATUITA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. I. CASO EM EXAME. 01. Apelação criminal interposta por dois réus condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11 .343/06, em decorrência de prisão em flagrante em residência onde foram apreendidas porções de entorpecentes, balanças de precisão, celulares, anotações contábeis do tráfico e valor em espécie. Pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a restituição dos valores apreendidos, a isenção da pena de multa e concessão da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 02. Há cinco questões em discussão: [...] (v) determinar se são cabíveis a isenção da pena de multa e o deferimento da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR. [...].
09. A concessão da justiça gratuita é indevida na fase recursal, pois a análise sobre eventual impossibilidade de pagamento das custas processuais também deve ser submetida ao juízo das execuções, conforme art. 804 do CPP e art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: [...]
07. “O pedido de justiça gratuita formulado em apelação não afasta a obrigação legal de pagamento das custas processuais, cabendo ao juízo da execução analisar eventual suspensão de exigibilidade”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08032430420238140015 30040156, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (grifos)

À vista disso, não há providência a ser adotada nesta fase recursal.

A sentença prolatada, por conseguinte, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam a conduta dos apelantes na prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2026